Tribunal: STF
Processo: ARE 1318873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COMPENSAÇÃO. INCABIMENTO. ACORDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
    1. Apelações interpostas pela UFPB junto com UFCG e Sindicato em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Ente Público para excluir dois servidores que aderiram a acordo administrativo e homologar os cálculos tal como confeccionados pela Contadoria Judicial. Honorários advocatícios à base de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cargo da Embargante.
    2. Não obstante o fato de a ação ordinária ter sido ajuizada no ano de 1993, quando os substituídos estavam legalmente vinculados a UFPB, e a UFCG só ter sido criada com a Lei 10.419, de 09 de abril de 2002, não se pode alterar o polo da demanda acobertado pelo manto da coisa julgada.
    3. A Associação dos Docentes Universitários de Cajazeiras - ADUC é uma Seção Sindical da ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, entidade devidamente registrada, conforme consulta ao site oficial.
    4. As Autarquias Apelantes, ao serem intimadas para cumprir a obrigação de fazer (implantar o percentual de 28.86% no contracheque dos substituídos), ajuizaram agravo de instrumento com efeito suspensivo, cujo trânsito em julgado e respectiva baixa ocorreu em 27/01/2015, não havendo que se falar em prescrição, eis que a Execução contra a Fazenda Pública foi protocolada em 21/11/2015.
    5. Em tendo a Contadoria verificado em relatórios que alguns dos substituídos aderiram acordo administrativo e receberam na integralidade o índice determinado no título executivo judicial, deve-se proceder com a exclusão dos mesmos da Execução, inclusive para fins de cálculo dos honorários advocatícios porque, em sendo acessórios, devem seguir a sorte do principal.
    6. Esta Corte possui firme jurisprudência no sentido de que os juros devem ser computados desde a citação na ação originária e não a partir da citação na Ação Rescisória, porque é desde a primeira tentativa judicial de reaver o direito que a mora existe. Nesse sentido: Processo: 00160783920114058300, AC - Apelação Civel -, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 08/05/2019
    7. Apelações improvidas. Honorários recursais a cargo de 1% para cada recorrente, calculados sobre a diferença entre os cálculos apresentados pelas partes.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente